Tribunal: TJSP
Processo: 1005218-41.2017.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Ação declaratória de irregularidade de débito cumulada com indenizatória de danos morais - intempestividade recursal não configurada - art. 339, §1o do Código de Processo Civil - indicação para inclusão de terceiro no polo passivo - ausência de concordância da autora - documentos carreados por terceiro - art. 380 do Código de Processo Civil - admissibilidade - alegação genérica de irregularidade

Ementa:
Ação declaratória de irregularidade de débito cumulada com indenizatória de danos morais - intempestividade recursal não configurada - art. 339, §1o do Código de Processo Civil - indicação para inclusão de terceiro no polo passivo - ausência de concordância da autora - documentos carreados por terceiro - art. 380 do Código de Processo Civil - admissibilidade - alegação genérica de irregularidade do apontamento - relação jurídica subjacente comprovada - litigância de má-fé afastada - recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005218-41.2017.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
TATIANE SOUZA NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO
BRADESCARD S A e BANCO CBSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005218-41.2017.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - VOTO No 2/4
Voto no 37054
Apelação no 1005218-41.2017
Apelante: Tatiane Souza Nascimento
Apelado: Bradescard S/A e Banco CBSS
Ação declaratória de irregularidade de débito cumulada com
indenizatória de danos morais - intempestividade recursal não
configurada - art. 339, §1o do Código de Processo Civil -
indicação para inclusão de terceiro no polo passivo - ausência de
concordância da autora - documentos carreados por terceiro -
art. 380 do Código de Processo Civil - admissibilidade - alegação
genérica de irregularidade do apontamento - relação jurídica
subjacente comprovada - litigância de má-fé afastada - recurso
parcialmente provido.
Vistos, etc..
Trata-se de ação intentada por TATIANE SOUZA
NASCIMENTO contra BRADESCARD S/A buscando a declaração de
irregularidade de débito e indenização por danos morais. Ao relatório de
fls. 122, acrescenta-se que o BANCO CBSS foi incluído no polo passivo
e os pedidos foram julgados improcedentes. Apelou a autora sustentando
que a irregularidade do apontamento restou incontroversa, uma vez que o
réu Bradescard afirmou que pertence a terceiro, acrescentando, ainda, que
não concordou com a inclusão do Banco CBSS no polo passivo da
demanda. Alega, mais, que a alegação de prescrição do débito não foi
apreciada pela sentença. Aduz, ainda, que seu pleito não se volta à
declaração de inexigibilidade do débito, mas, sim, à declaração de
irregularidade deste, uma vez que apontado por quem não é o credor.
Pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento das penas por
litigância de má-fé. Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005218-41.2017.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - VOTO No 3/4
Inicialmente,
destaque-se
que
a
preliminar
de
intempestividade do apelo se mostra equivocada, uma vez que a
contagem do prazo recursal teve início em 29 de novembro de 2018, já
que a data de 28 de novembro correspondeu à data da publicação (fls.
129), consoante dispõe o art. 224 do Código de Processo Civil.
No mais, é de se observar que o art. 339, §1o da lei de rito
dispõe:
“Art. 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao
réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que
tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de
indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação.
§1o O autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de
15 (quinze) dias, à alteração da petição inicial para a substituição do
réu, observando-se, ainda, o parágrafo único do art. 338”.
Na espécie, verifica-se que, em réplica, a autora não aceitou
a indicação feita pelo réu Bradescard para inclusão do Banco CBSS no
polo passivo da demanda (fls. 117), razão pela qual é de se reconhecer
que a sua inclusão foi indevida.
Não obstante, consoante estabelece o art. 380 do Código de
Processo Civil, incumbe ao terceiro, em relação a qualquer causa, “exibir
coisa ou documento que esteja em seu poder”.
O Banco CBSS compareceu, assim, espontaneamente nos
autos, na qualidade de cessionário, com o fim de comprovar a origem do
débito objeto do apontamento, razão pela qual, ainda que não integre o
polo passivo da demanda, os elementos probatórios por ele coligidos
devem ser aceitos.
A questão atinente à prescrição dos débitos trazida em
réplica, em que pese não apreciada pela r. sentença, merece ser aqui
tratada à luz do art. 1.013, §3o,IV da lei de rito, não prosperando, porém,
uma vez que, ao tempo do ajuizamento da ação, não havia transcorrido o
aludido prazo quinquenal.
Quanto à matéria de fundo, é de se considerar que os
documentos juntados pelo terceiro cessionário são suficientes para o fim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005218-41.2017.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - VOTO No 4/4
de demonstrar a origem dos apontamentos realizados junto aos órgãos de
proteção ao crédito, cabendo destacar que a autora afirma claramente nas
razões recursais que sua pretensão não se volta à inexigibilidade dos
débitos, mas, sim, à sua irregularidade, não tendo, contudo, especificado
na peça inaugural no que consistiria.
Com efeito, apenas aduziu que “a inclusão é irregular
quando o consumidor tem o seu nome inscrito nos órgãos de proteção
ao crédito sem aviso prévio e/ou com informações incorretas e/ou sem
justa causa, e estas são verificadas se não estiverem de acordo com o
disposto na Lei Estadual 15.659/15, Lei Federal 12.414/11 e no Código
de Defesa do Consumidor” (fls. 03), todavia, não indicou quais dessas
irregularidades restou configurada no apontamento procedido pelo réu.
Ainda, em réplica, afirmou que a contestação do réu teria
evidenciado outra irregularidade, uma vez que o débito foi cedido a
terceiro e a inscrição permaneceu em nome do cedente.
Sem razão, contudo, uma vez que, não tendo sido notificada
da aludida cessão, a inscrição permaneceu devidamente em nome do
cedente, com quem a devedora contraiu originalmente o débito.
Por fim, a r. sentença merece reforma em relação à aplicação
da penalidade por litigância de má-fé, uma vez que, a despeito de
evidenciada a causa subjacente à cobrança, os argumentos apresentados
pela autora mostram-se adequados à defesa de seus interesses, ainda que
não tenham prosperado.
Destarte, é de rigor o decreto de parcial acolhida das razões
recursais, para o fim de excluir o Banco CBSS S/A do polo passivo da
demanda e afastar a condenação da autora ao pagamento da multa por
litigância de má-fé, mantendo-se, no mais, a r. sentença guerreada.
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator